Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Competência. Execução fiscal. Na forma do art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005, as execuções fiscais não se submetem ao juízo universal da falência. Assim, é competente para processar a execução fiscal o juízo de origem, da 2a da Vara de Execução Fiscal do DF.
2 – Diferencial de Alíquota de ICMS. Tema 1093. Modulação dos efeitos. Os efeitos da decisão do STF no Tema 1093 foram modulados para permitir que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 pela norma própria, o que, em respeito ao disposto no art. 150, III, b da Constituição da República (princípio da anualidade tributária), deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021 para ter eficácia em 2022. A edição da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022 não observou o marco temporal da modulação, de modo que sua eficácia se posterga para o exercício de 2023, inviabilizando a cobrança do tributo no exercício de 2022.
3 – Execução fiscal. Legitimidade da cobrança. Os créditos objeto de cobrança na execução fiscal foram constituídos nos anos de 2017 a 2020, período abrangido pela modulação dos efeitos da decisão no Tema 1093 do STF. Inexiste, portanto, nulidade na execução fiscal.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

WI